Tribunal: TJES
Processo: 5005453-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005453-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLOS LEONCIO DA VITORIA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–
CONTRATO
BANCÁRIO

–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE –
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão id 5063367, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5027096-29.2022.8.08.0035, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de JOSÉ CARLOS LEÔNCIO DA VITORIA, ora Agravado, vinculado ao contrato nº 10751197, pena de multa.

Em suas razões recursais (id 5063363), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz a Agravante que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência postulada.

Pela decisão id 5268742, restou indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005453-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS LEÔNCIO DA VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5027096-29.2022.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a antecipação de tutela quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos autos, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência.

Em cognição sumária, entendo que os documentos apresentados pela parte autora corroboram com suas alegações, estando demonstrado, a princípio, que o requerido vem efetuando descontos em seu benefício previdenciário, referentes ao empréstimo consignado no valor de R$ 3.283,56 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) dividido em 84 parcelas de R$39,09 (trinta e nove reais e nove centavos), conforme documento de ID 19088944. Todavia, o autor nega ter anuido com o referido empréstimo.

Nesse sentido, entendo estar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, na medida em que os extratos acostados à inicial indicam os descontos mensais no benefício de aposentadoria do requerente, que nega ter efetuado a contratação do empréstimo com a requerida.

Ressalto que a suspensão dos descontos poderá, em caso de sentença desfavorável ao autor, reverter-se em perdas e danos ao requerido, o que no caso em tela não possui o condão de gerar dano irreparável ao requerido.

Ademais, em se tratando de descontos mensais efetuados em benefício de aposentadoria, inequívoco ‘periculum in mora’, uma vez que a supressão de quantia mínima poderá representar impacto no benefício recebido pela parte.

Assim, presentes os requisitos ensejadores da medida liminar, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar que o réu se abstenha de realizar descontos no benefício do requerente, no que tange às parcelas referentes ao empréstimo consignado nº 670056183, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, que desconhece o negócio jurídico de empréstimo que tem ensejado o desconto mensal, em seu benefício previdenciário, do valor de R$ 39,09 (trinta e nove reais e nove centavos), supostamente vinculado ao contrato de nº 670056183, no valor total de R$ 3.283,56 (três mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

A Agravante, por sua vez, sustenta, em suas razões recursais, a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo Agravado, pois apresentada toda a documentação solicitada pela plataforma e utilização dos
softwares
adequados à prevenção de possíveis fraudes.

Neste momento processual, e não obstante a alegação de regularidade da contratação, entendo deva prevalecer a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Isso porque a contratação do empréstimo impugnado na ação judicial de origem, consoante se observa das razões recursais e dos documentos acostados aos autos de origem, teria sido efetivado de forma virtual e não presencialmente, circunstância que, ao menos em tese, reforça a verossimilhança da tese de fraude.

Acerca da matéria, já me manifestei nesta mesma direção por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005824-50.2023.8.08.0000, de que fui Relator.

Neste contexto, entendo ser adequado que a questão seja aprofundada em sede de instrução probatória, sendo suficiente, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o
fumus boni iuris
da alegação autoral, bem como o
periculum in mora
decorrente da continuidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões